Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707763-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SEVERINO BEZERRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 0707763) interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF em face de Severino bezerra de Souza E OUTROS ante decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos do precatório n. 0705944-72.2020.8.07.0000, acolheu embargos de declaração opostos pela parte Agravada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retificou o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento, nos termos da decisão abaixo transcrita (ID 24322606 na origem): 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SEVERINO BEZERRA DE SOUZA (ID 17060696) em face da decisão que deferiu o pedido de superpreferência formulado até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (ID 16722735). Alega o embargante que, em 19/06/2020, entrou em vigor a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, cujo artigo 1o alterou para 20 (vinte) salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Defende que, por consequência, também foi alterado o limite da preferência constitucional de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 20325937. É o relatório. DECIDO. Pressentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. O credor alega, em síntese, que em razão da alteração do limite das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos e, consequentemente, da superpreferência constitucional para 100 salários mínimos, faz jus ao recebimento da integralidade do valor até o referido limite. Com efeito, a alteração legislativa realizada pela Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante alvará de ID 1739881. De fato, no adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Assim, o credor deve receber a superpreferência constitucional até o limite de 100 (cem) salários mínimos, de modo que, na decisão de ID 16722735, onde consta “50 (cinquenta) salários mínimos”, leia-se “100 (cem) salários mínimos”, ficando mantidos os demais termos. Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retifico o dispositivo da decisão embargada, a fim de que onde consta "no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento" passe a constar "no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento". Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao referido credor, deduzindo-se o valor já recebido. Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) o processamento da preferência observou corretamente a Lei no 3.624/05-DF, vigente à época; (ii) a decisão ID 16722735 dos autos no 0705944-72.2020.8.07.0000, que deferiu a preferência e homologou os cálculos, foi proferida em 10/06/2020, ao passo que a Lei 6.618/2020-DF foi publicada e entrou em vigor no dia 19/06/2020; (iii) o fato dos alvarás terem sido pagos posteriormente não se mostra apto a permitir a aplicação retroativa do diploma em questão, porquanto representa mero exaurimento da r. Decisão que deferiu a preferência e homologou os cálculos; (iv) tal decisão precluiu, configurando ato jurídico perfeito; (v) o credor tinha a opção de não sacar a importância colocada à sua disposição e requerer a expedição de novos alvarás de acordo com a novel legislação, mas não o fez, sacando as quantias depositadas por meio dos alvarás expedidos evento ocorrido após a entrada em vigor da Lei no 6.618/2020; (vi) tal conduta caracteriza concordância inequívoca com a decisão proferida sob a égide da norma anterior, que fixava o limite da preferência em 50 salários mínimos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, suspender a concessão do adiantamento preferencial no limite de 100 salários mínimos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. No despacho constante do ID 2455751 essa Relatoria intimou o Agravante a se manifestar sobre o cabimento do agravo, tendo em vista que a decisão que se pretende agravar foi exarada no âmbito de atividades de um órgão que possui natureza administrativa. A parte agravada peticionou aos autos, colacionando decisão monocrática exarada no âmbito da Relatoria do Des. Sérgio Rocha, no sentido de não conhecer do recurso (ID 24604877). O Agravante veio aos autos (ID 24969592) argumentar que: (i) a decisão é dotada de carga decisória; (ii) possui natureza jurisdicional; (iii) caráter jurisdicional dessa controvérsia - e da decisão que a resolve - fica evidenciado pelo enfrentamento, no col. STF, do RE 729.107, o qual deu origem ao Tema 792 da Repercussão Geral; (iv) o magistrado da COORPRE realizou um juízo de valor sobre a legalidade, ou não, da pretensão formulada pelo credor, relativa à complementação do adiantamento preferencial; (v) os desembargadores Relatores consideram agravos congêneres aptos ao processamento. É o relatório. DECIDO. Muito embora tenha a parte alegado que a decisão que pretende agravar tenha conteúdo decisório, trata-se de uma manifestação exarada por um magistrado em exercício em atividade administrativa, por delegação, perante à Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, órgão sujeito à atividade jurisdicional de 2o grau e com natureza administrativa, criado pela Portaria Conjunta n. 48/2006. Assim, ainda que se esteja falando, como pretende o Agravante, em jurisdicionalidade, a função, aqui, é atípica, ou seja, de apreciação administrativa em relação à interpretação dada em face da modulação do valor a ser adimplido. Nesse sentido, de acordo com a Súmula 510 do STF, a atribuição da Presidência do Tribunal, foi delegada à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, com respaldo na edição da Portaria Conjunta 48/2006, configurando hipótese, em tese, de impetração da ação constitucional, vejamos: “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Corroborando, ainda, tal entendimento, a Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça, no entendimento que "os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional". A competência do Juízo na COORPRE visa à correção de erros materiais e a extinção de feitos já conciliados, sendo que atuação é restrita e voltada ao pagamento de precatórios/RPV’s regularmente emitidos pelo TJDFT. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT, o qual adoto como razões de decidir para delinear a natureza da atuação da COORPRE, consoante julgado a seguir colacionado: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA NO PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAMINAR PEDIDO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 311 do Supremo Tribunal Federal, "os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional." Igual interpretação deve ser dada aos atos praticados pelos juízes auxiliares que atuam na COORPRE. 2. Considerando que a decisão proferida pela COORPRE tem natureza meramente administrativa, as questões incidentais relacionadas com o precatório devem ser resolvidas pelo juízo que julgou a causa em primeiro grau. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.937033, 20160020011310AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 240/251) Em razão da natureza administrativa da atividade os Juízes da Coordenadoria, afasta-se o cabimento do agravo de instrumento, tanto em face das hipótese de cabimento estarem já delineadas no art. 1.015 do CPC, como, no caso, em face da natureza administrativa de que se reveste o ato do juízo da COOPFRE. E, ampliando o debate onde não é necessário, não se trata de hipótese de fungibilidade, tendo em vista as naturezas totalmente díspares do agravo de instrumento e, em tese, do mandado de segurança. Assim, entendo pela impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação do ato judicial. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 13:49:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador